Tribunal: TJSP
Processo: 1020807-89.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de limpeza – Acidente "in itinere" ocorrido no período de vigência da MP no 905/19 – Lesão no braço direito – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Dúvida quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a prova testemunhal produzida mostrou-se suficiente para a confirmação do liame

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de limpeza – Acidente "in itinere" ocorrido no período de vigência da MP no 905/19 – Lesão no braço direito – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Dúvida quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a prova testemunhal produzida mostrou-se suficiente para a confirmação do liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Recursos autárquico e oficial providos em parte.